Tribunal: TJMT
Processo: 1035046-29.2020.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035046-29.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Colação de Grau, Mensalidades, COVID-19]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SOCIEDADE EDUCACIONAL ATUAL DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 03.536.667/0001-00 (APELADO), MARIA VICTORIA PEREIRA LIMA MARINS - CPF: 159.611.017-11 (ADVOGADO), FELIPE BRANDAO ANDRE - CPF: 057.910.017-03 (ADVOGADO), FERNANDA ROCHA DAVID - CPF: 139.088.347-75 (ADVOGADO), FLAVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - CPF: 023.604.877-52 (ADVOGADO), WALLACE DE ALMEIDA CORBO - CPF: 136.856.547-64 (ADVOGADO), JORGE LUIS DA COSTA SILVA - CPF: 128.356.267-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA –INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DA LEI

ESTADUAL N. 11.150/2020 - AUSÊNCIA DE PEDIDO COMO OBJETO PRINCIPAL DA DEMANDA -
QUESTÃO MERAMENTE PREJUDICIAL AO MÉRITO – VIA DIFUSA - CABIMENTO DA AÇÃO ORIGINÁRIA PROPOSTA - LEI ESTADUAL QUE REDUZ OBRIGATÓRIAMENTE E PROPORCIONALMENTE AS MENSALIDADES NA REDE PRIVADA DE ENSINO DURANTE O PLANO DE CONTINGÊNCIA DA COVID-19 – INOBSERVAÇÃO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA - USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO FEDERAL PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO CIVIL (ART. 22, I, CF) -

INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NOS AUTOS DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.423/CE, 6.435/MA, 6.575/BA E 6.445/PA - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI ESTADUAL Nº 11.150/2020 CARACTERIZADA PELOS JULGADOS VINCULANTES DO E. STF – INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N. 11.150/2020 – PEDIDO PREJUDICADO - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. Acolhe-se a ação interposta, em razão da admissibilidade de declaração de inconstitucionalidade de lei pela via incidental quando tal asseveração não se trate do pedido ou do objeto principal da demanda, mas apenas sua causa de pedir, como é o caso dos autos.

2. Houve por parte do Apelante a violação a competência privativa da União para legislar sobre direito civil, tendo em vista que a norma em discussão impõe às instituições de ensino em geral o dever de aplicar desconto obrigatório linear no valor de até 30% sobre as parcelas das mensalidades e semestralidades devidas pelos estudantes, durante o Plano de Contingenciamento do Governo do Estado de Mato Grosso, em virtude da pandemia causada pela Covid-19, à luz do que dispõe o artigo art. 22, inciso I e XXIV, CRFB/1988.

3. Por meio da manifestação nos autos, a qual informa Fato Novo (Id. 95892484 - Pág. 1/4) (declaração de inconstitucionalidade das leis estaduais de nº 17.208/2020, do Estado do Ceará, Lei n. 11.259/2020, do Estado do Maranhão, Lei n. 14.279/2020, do Estado da Bahia, Lei n. 9.065/2020, do Estado do Pará, resultado das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 6.423/CE, 6.435/MA, 6.575/BA e 6.445/PA),

observa-se que a Lei Estadual nº 11.150/2020 trata da mesma matéria das referidas legislações estaduais consideradas inconstitucionais, concernentes aos aspectos centrais dos contratos de educação, transgredindo a competência da União Federal para estipular leis sobre direito civil.

4. O Poder Judiciário está vinculado as decisões proferidas nas ADI’s 6.423/CE, 6.435/MA, 6.575/BA e 6.445/PA, que, em suas razões, reconheceu a inconstitucionalidade das leis estaduais que tratavam de matéria idêntica/similar à Lei

Estadual n. 11.150/2020. Dessa maneira, a elucidação e a conclusão de tais ADI’s alcançam cenários semelhantes.

5. Não há ofensa a cláusula de reserva de plenário, quando a decisão de órgão fracionário declara a inconstitucionalidade de norma com supedâneo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 949, parágrafo único, do CPC/2015.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença que, nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer - Processo n. 1035046.29.2020.8.11.0041, interposta pela
SOCIEDADE EDUCACIONAL ATUAL DA AMAZÔNIA LTDA
em desfavor do Apelante, que tramita perante o Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, acolheu a pretensão autoral, para:

[i] deferir a tutela provisória de urgência para determinar a inexigibilidade das disposições previstas na Lei Estadual n. 11.150/2020;

[ii] declarar de forma incidental a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 11.150/2020;

[iii] declarar a obrigação de não fazer do autor, considerando sua não submissão as disposições da Lei Estadual n. 11.150/2020;

[iv] extinguir o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.
(95892490 - Pág. 13 – fl, 353)

O Magistrado
a quo
condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, fixando-os em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, inc. I, do Código de Processo Civil. (Id. 95892490 - Pág. 1/13).

O Estado de Mato Grosso se insurge, inicialmente, alegando a inadequação da via eleita, na medida em que a inconstitucionalidade da lei não foi suscitada pela Apelada de maneira incidental, tendo sido a ação originária proposta com o objetivo de afastar a aplicação da lei, de maneira geral e abstrata, o que só pode ser objeto de controle concentrado de constitucionalidade, afirmando que o presente feito tem por escopo ser sucedâneo de Ação Direta de Inconstitucionalidade, usurpando a competência privativa do Supremo Tribunal Federal ou desse e. Tribunal de Justiça. Entende que a sentença deve ser reformada, para que o feito seja extinto, sem resolução do mérito.

Assevera o Apelante, que não há que se falar em inconstitucionalidade formal, já que a norma em discussão trata de proteção ao consumidor e ao respeito à educação, matérias que, segundo preconizam os incisos V, VIII e IX, do art. 24, da Constituição Federal, envolvem competência concorrente com os Estados. Acrescenta que as normas inerentes ao direito do consumidor, tem como característica se imiscuir nos contratos de prestação de serviços educacionais, para o fim de equilibrar a relação contratual entre a instituição e os estudantes, considerando a circunstância excepcional vivenciada, à época, em razão das dificuldades advindas por força da pandemia da COVID-19.

Por fim, pugna o Apelante pelo provimento do presente recurso de apelação, a fim de reformar a r. sentença, nos termos da fundamentação exposta em suas razões recursais. (Id. 95892493 - Pág. 1/10).

Foram apresentadas Contrarrazões pela SOCIEDADE EDUCACIONAL ATUAL DA AMAZÔNIA LTDA, pugnando pelo desprovimento do apelo, e consequente manutenção da sentença recorrida, uma vez que a demanda ajuizada é plenamente cabível e há patente inconstitucionalidade da lei 11.150/2020.

(Id. 95892498 - Pág. 1/12).

Após as Contrarrazões, A SOCIEDADE EDUCACIONAL ATUAL DA AMAZÔNIA LTDA, requereu a instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 11.150/2020, para que a matéria seja submetida ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, na forma dos art. 948 e seguintes do CPC e 164 e seguintes do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça. (Id. 96135962 - Pág. 1/2).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela instauração de incidente de inconstitucionalidade de lei, a ser julgado pelo Órgão Especial desse e. Tribunal de Justiça. (Id. 103744463 - Pág. 1/9).

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA).

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Alega o Apelante que a interposição da Ação Declaratória

c/c Obrigação de Não Fazer seria a via inadequada, ao argumento de que a inconstitucionalidade da lei não foi suscitada pela Apelada de maneira incidental, tendo sido a ação originária proposta com o objetivo de afastar a aplicação da lei, de maneira geral e abstrata, o que só pode ser objeto de controle concentrado de constitucionalidade, afirmando que o presente feito tem por escopo ser sucedâneo de Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Todavia, a irresignação não merece prosperar, uma vez que a interposição da referida Ação, se deu para a análise da impossibilidade de o Estado praticar atos concretos que tenham fundamento na legislação tida como inconstitucional.

Vejam-se os pedidos da Apelada na inicial:

(...) 97. Por todo o exposto, a Autora requer, inicialmente, a concessão, inaudita altera parte, de tutela de urgência para declarar a inexigibilidade de quaisquer obrigações decorrentes da Lei n° 11.150, de 01 de junho de 2020, editada pelo Estado do Mato Grosso, em face da Instituição de Ensino Superior Autora da presente demanda, em razão de sua patente inconstitucionalidade.

98. Na eventualíssima hipótese de não acolhimento da tutela de urgência nos termos formulados, requer-se que se determine ao Réu que se abstenham de praticar qualquer ato fiscalizatório ou sancionatório com fundamento na Lei nº 11.150/2020, até o julgamento final da presente demanda.

... 101. Ao fim, requer-se a confirmação da tutela antecipatória, ratificando-a em definitivo, e, por via de consequência, declarando de forma incidental a inconstitucionalidade da Lei n° 11.150, de 01 de junho de 2020, do Estado do Mato Grosso, afastando a sua aplicabilidade em relação à Instituição de Ensino Superior Autora da presente demanda.
(Id. 95892461 – Pág. 24 – fl. 27)

C
omo se observa dos pedidos realizados na inicial, a ação em sua origem não faz objeção a Lei nº 11.150/2020 em tese. Não almeja a declaração genérica de inaplicabilidade da lei. Ao contrário, intenciona a Apelada evitar que se produza os efeitos concretos do citado regulamento.

A peça preambular discursa sobre a ilegalidade da cobrança das obrigações decorrentes da Lei n° 11.150, de 01 de junho de 2020, editada pelo Estado do Mato Grosso e a respeito da necessidade de declaração de sua inexigibilidade.

Sabe-se que, há admissibilidade à declaração de inconstitucionalidade de quaisquer leis ou atos normativos do Poder Público em sede incidental nos casos em que a controvérsia constitucional não configurar como o pedido principal, mas como causa de pedir, fundamento ou simples questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio principal (tutela do interesse Público).

Dessa maneira, acolhe-se a ação interposta, em razão da admissibilidade de declaração de inconstitucionalidade de lei pela via incidental quando tal asseveração não se trate do pedido ou do objeto principal da demanda, mas apenas sua causa de pedir, como é o caso dos autos.

Nesse sentido, cito precedente, julgado do Tribunal da Cidadania, “
in verbis”
:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SEGURIDADE SOCIAL. ASSISTÊNCIA SOCIAL. ART. 203, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ESTRANGEIROS E REFUGIADOS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4º DO DECRETO Nº 1.744/95. POSSIBILIDADE. CONTROLE DIFUSO
.
CAUSA DE PEDIR. RETORNOS DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DA LIDE.
1. (...) 3. É firme o entendimento do STJ no sentido de que a inconstitucionalidade de determinada lei pode ser alegada em ação civil pública, desde que a título de causa de pedir - e não de pedido -, como no caso em análise, pois, nessa hipótese, o controle de constitucionalidade terá caráter incidental.
Precedentes: REsp 1.326.437/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 05/08/2013; REsp 1.207.799/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 03/05/2011. 4. Não há falar em carência da ação ou incompetência do órgão sentenciante, porquanto é cabível a ação civil pública como instrumento de controle difuso de constitucionalidade, conforme já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Retorno dos autos à instância de origem para apreciação do mérito da demanda. Recurso especial provido”.
(STJ-2ª T. – REsp 1487032/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 03/03/2015, DJe 09/03/2015) (Destaquei)

É também o entendimento desse Sodalício:

TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - INDEFERIMENTO DA INICIAL - PEDIDO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DECRETO Nº 2212/2014 - VIA DIFUSA - POSSIBILIDADE
-
PRECEDENTES DO STJ - APELO PROVIDO.
1. Da peça preambular que não há qualquer menção ao pronunciamento acerca da inconstitucionalidade da norma de modo que não havendo como presumir que a real intenção seria instaurar a discussão a esse respeito
. 2. O pedido de declaração de inconstitucionalidade no caso concreto não é o pedido principal, mas sim, de questão incidental à pretensão de mérito veiculada na ação o que é admitido pela doutrina e jurisprudência pátria há tempos, como visto. 3. Apelo provido.
(N.U 0002050-94.2016.8.11.0021, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/01/2018, Publicado no DJE 13/04/2018) (Destaquei)

Com essas considerações,
rejeito
a arguição de inadequação da via eleita.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença que, nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer - Processo n. 1035046.29.2020.8.11.0041, interposta pela
SOCIEDADE EDUCACIONAL ATUAL DA AMAZÔNIA LTDA
em desfavor do Apelante, que tramita perante o Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, acolheu a pretensão autoral, para:

[i] deferir a tutela provisória de urgência para determinar a inexigibilidade das disposições previstas na Lei Estadual n. 11.150/2020;

[ii] declarar de forma incidental a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 11.150/2020;

[iii] declarar a obrigação de não fazer do autor, considerando sua não submissão as disposições da Lei Estadual n. 11.150/2020;

[iv] extinguir o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.
(95892490 - Pág. 13 – fl, 353)

O Magistrado
a quo
condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, fixando-os em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, inc. I, do Código de Processo Civil.

(Id. 95892490 - Pág. 1/13).

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos de origem, que a

Sociedade Educacional Atual da Amazônia Ltda., mantenedora de instituição de ensino superior da rede privada, interpôs Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer, a fim de que fosse declarada a inexigibilidade de quaisquer obrigações decorrentes da Lei Estadual nº 11.150/2020 que “
dispõe sobre o desconto e a flexibilização das mensalidades da rede privada de ensino durante o Plano de Contingenciamento do Governo do Estado de Mato Grosso, em virtude da pandemia causada pela covid-19
”, em face da instituição.

Alega a Autora, que sua intenção não se tratava de impugnar a Lei

Estadual nº 11.150/2020, mas sim os atos concretos na iminência de serem praticados pelo Estado, como autoridade competente para a fiscalização e aplicação de sansões com fundamento em tal norma.

Afirma a Autora, que a referida legislação
“foi editada em evidente violação a normas constitucionais de competência (inconstitucionalidade formal) e normas constitucionais substanciais (inconstitucionalidade material) que a tornam manifestamente inconstitucional. ”

Assevera
“que e a Lei nº 11.150/2020 impôs o dever de redução das mensalidades atribuindo ao Réu a competência para fiscalizar e aplicar sanções em decorrência do descumprimento deste dever; (ii) que, ao versar sobre matéria de direito contratual e de diretrizes da educação, inclusive sobrepondo-se à lei federal já editada sobre o tema dos contratos de ensino, a Lei nº 11.150/2020 incide em evidente violação à competência legislativa privativa da União (Art. 22, I, CRFB/1988); (iii) que, ao impor descontos de até 30% nas mensalidades para as instituições privadas de ensino, a Lei Estadual viola, a um só tempo, o princípio da livre iniciativa, do ato jurídico perfeito, além da regra da autonomia universitária e da proporcionalidade; e (iv) que, com base nestes exatos fundamentos, diversos órgãos judiciais tem deferido medidas semelhantes a ora requerida, prevenindo assim o exercício de competência sancionatória fundada em lei manifestamente inconstitucional.”

Informa que legislações semelhantes - Lei n. 17.208/2020 do Estado do Ceará, Lei n. 11.259/2020 do Estado do Maranhão, e a Lei n. 8.864/2020 do Estado do Rio de Janeiro – a Advocacia-Geral da União, foram combatidas, nos autos da ADI nº 6.423, nº 6.435 e nº 6.448, respectivamente, no sentido da inconstitucionalidade destes diplomas estaduais. Argumenta que, na remota hipótese do não reconhecimento das inconstitucionalidades acima referidas, seria o caso de reconhecer a inexigibilidade das

obrigações decorrentes da referida lei em razão da impossibilidade material do seu cumprimento, por dois fatores: a pandemia da Covid-19 ter provocado aumento nas taxas de inadimplência; e (b) a imposição do desconto linear reduzir drasticamente a única fonte de receita das instituições de ensino.

A tutela de urgência foi indeferida pelo Magistrado
a quo
, em 31/08/2020, nos seguintes termos:

(...)

Embora os argumentos no sentido de que a norma estadual viola o ato jurídico perfeito e os princípios da livre iniciativa e proporcionalidade sejam merecedores de atenção, estes devem ainda ser ponderados à luz da excepcionalidade do momento vivenciado e dos impactos socioeconômicos causados pela pandemia de COVID-19, realidade que tem alargado os limites da atuação interventiva do Estado visando o bem estar da coletividade.

Desse modo, prudente que se aguarde a formalização do contraditório, para um juízo definitivo e seguro do mérito que envolve a lide.

Portanto, em juízo de cognição sumária, não vislumbro suficiente relevância jurídica na tese sustentada pelos impetrantes, capaz de afastar a presunção de legalidade que milita em favor de lei devidamente sancionada.

Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.

(...)

Após a apresentação da Contestação pelo Estado de Mato Grosso (Id. 95892477 - Pág. 1/28), devidamente impugnada pela parte Autora (Id. 95892482 - Pág. 1/22), esta última manifestou nos autos informando Fato Novo (Id. 95892484 - Pág. 1/4), sustentando que “
em 18.12.2020, o e. Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 6.423/CE, 6.435/MA e nº 6.575/BA, ocasião em que foram declaradas inconstitucionais as “leis de desconto” promulgadas pelos Estados do Ceará, do Maranhão e da Bahia – leis praticamente idênticas, em seu conteúdo, à legislação editada pelo Estado do Mato Grosso, na medida em que todas elas impunham descontos sobre as parcelas devidas às instituições privadas de ensino durante o período de suspensão das atividades presenciais no contexto da pandemia
.”

Sobreveio a sentença em 19/04/2021, que julgou procedente o pedido inicial nos seguintes termos:

(...)

É perceptível, portanto, que a Lei Estadual n. 11.150, de 3 de junho de 2020, trata de legislação relacionada ao direito civil, matéria essa de competência privativa da União

(...)

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.423 analisou o conteúdo da Lei Estadual do Estado do Ceará n. 17.208/2020 que, tal como a legislação mato-grossense, determina a redução obrigatória e proporcional das mensalidades escolares na rede privada de ensino durante o plano de contingência da pandemia ocasionada pela Covid-19. A Suprema Corte concluiu pela inconstitucionalidade formal da legislação cearense, em acórdão assim ementado:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 17.208/2020 DO ESTADO DO CEARÁ. REDUÇÃO OBRIGATÓRIA E PROPORCIONAL DAS MENSALIDADES NA REDE PRIVADA DE ENSINO DURANTE O PLANO DE CONTINGÊNCIA DA COVID-19. COMPETÊNCIA DA UNIÃO EM MATÉRIA DE DIREITO CIVIL (ART. 22, I, DA CF). INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA. PROCEDÊNCIA. 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 2. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I).
3. A Lei 17.208/2020 do Estado do Ceará, ao determinar a redução obrigatória e proporcional das mensalidades na rede privada de ensino durante o Plano de Contingência da COVID-19, viola a competência da União para legislar sobre Direito Civil (art. 22, I, CF), por se tratar de norma abstrata sobre direito civil, afastando-se da competência concorrente dos estados para editar normas sobre responsabilidade por danos aos consumidores (art. 24, V, CF).
4. Efeitos jurídicos da Pandemia COVID-19 sobre os negócios jurídicos privados, inclusive decorrentes de relações de consumo, foram tratados pela Lei 14.010/2020, que estabeleceu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do Coronavírus (Covid-19), reduzindo o espaço de competência complementar dos Estados, ausente previsão geral de modificação dos contratos de prestação de serviços educacionais. 5. Ação direta julgada procedente. [Destacamos]

(...)

Em síntese, a Suprema Corte reconheceu, expressamente,
a inconstitucionalidade de legislação estadual que determina a redução obrigatória e proporcional das mensalidades na rede particular de ensino, em decorrência das medidas restritivas de caráter temporário para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, bem como fixou o entendimento no sentido de que os efeitos jurídicos da pandemia da Covid-19 sobre os negócios jurídicos privados, inclusive decorrentes de relações de consumo, foram tratados pela Lei n. 14.010/2020, reduzindo o espaço de competência complementar dos Estados

A declaração de inconstitucionalidade em relação as ADI’s 6.575 e 6.435, que já transitaram em julgado, é vinculante, conforme se evola do parágrafo único do art. 28 da Lei n. 9.868/99:

Art. 28. Dentro do prazo de dez dias após o trânsito em julgado da decisão, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acórdão.

Parágrafo único.
A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.
[Destacamos]

(...)

Conclui-se que o Poder Judiciário está vinculado a decisão proferida nas ADI’s 6.575 e 6.435, pois sua ratio decidendi expressamente analisou a inconstitucionalidade da legislação estadual. Assim, a fundamentação e a conclusão das mencionadas ADI’s possuem efeito transcendente para situações que a ela se assemelham (...)

O que se pretende demonstrar, na perspectiva da transcendência dos motivos determinantes, é que os fundamentos da decisão proferida nas ADI’s 6.575 e 6.435 levam a conclusão de que a Lei Estadual n. 11.150/2020 é inconstitucional. Enunciadas, assim, as razões acima elencadas, conclui-se pela inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 11.150/2020.

(...)

Digno de nota, por relevante, que sendo o Poder Judiciário responsável por garantir a segurança jurídica é razoável que o entendimento seja aplicado desde logo, evitando que a situação de anormalidade ocasionada pela Lei Estadual n. 11.150/2020 continue a produzir efeitos que serão, ao fim e ao cabo, extirpados do ordenamento jurídico.

- Dispositivo:

Posto isso, julgo procedente o pedido inicial com o fim de:

[i] deferir a tutela provisória de urgência para determinar a inexigibilidade das disposições previstas na Lei Estadual n. 11.150/2020;

[ii] declarar de forma incidental a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 11.150/2020;

[iii] declarar a obrigação de não fazer do autor, considerando sua não submissão as disposições da Lei Estadual n. 11.150/2020;

[iv] extinguir o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3 o , inc. I, do Código de Processo Civil.

P. R. I. C.

Inconformado, o Requerido recorre contra esta decisão, argumentando, em síntese, a inexistência de inconstitucionalidade formal da Lei Estadual n.º 11.150/2020.

A Apelada, após a apresentação de Contrarrazões, manifesta nos autos requerendo a instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 11.150/2020, a fim de que a matéria seja submetida ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, na forma dos art. 948 e seguintes do CPC e 164 e seguintes do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça. (Id. 96135962 - Pág. 1/2)

Pois bem.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo Apelante, ao analisar todo o conjunto fático-jurídico e probatório, conclui-se que razão não assiste ao Apelante.

Na presente hipótese, a Lei Estadual n. 11.150/2020 afeta visões contratuais, cernes dos acordos relacionados à educação, diretamente ligados a valores que simbolizam a entrega do serviço de educação.

Note-se que o Legislativo Estadual, tornou expresso por meio dos arts. 1º e 2º da Lei Estadual nº 11.150/2020,

sem a participação da União, a imposição às instituições de ensino em geral o dever de aplicar desconto obrigatório linear no valor de até 30% sobre as parcelas das mensalidades e semestralidades devidas pelos estudantes, durante o Plano de Contingenciamento do Governo do Estado de Mato Grosso, em virtude da pandemia causada pela Covid-19, e o descumprimento das suas disposições ensejaria a aplicação de multas por órgãos responsáveis pela fiscalização, notadamente pela Secretaria Adjunta de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (PROCON/MT).

Referida norma não regula exclusivamente matérias relacionadas ao direito do consumidor ou educacionais, pois que, de sua leitura observa-se que interfere diretamente no objeto do contrato, que é matéria de direito civil.

Sabe-se que, o art. 22, I, da Constituição Federal, estabelece que a União Federal possui atribuição privativa para legislar sobre direito civil, e subtraída essa atribuição por norma editada pelo Estado, resta evidente o entendimento de sua inconstitucionalidade formal.

No caso, houve por parte do Apelante a violação a competência privativa da União para legislar sobre direito civil, tendo em vista que a norma em discussão impõe às
instituições de ensino em geral
o dever de aplicar desconto obrigatório linear no valor de até 30% sobre as parcelas das mensalidades e semestralidades devidas pelos estudantes, durante o Plano de Contingenciamento do Governo do Estado de Mato Grosso, em virtude da pandemia causada pela Covid-19, à luz do que dispõe o artigo art. 22, inciso I e XXIV, CRFB/1988:

Art. 22.
Compete privativamente à União
legislar sobre:

I -
direito civil,
comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;

(...)

XXIV - diretrizes e bases da educação nacional;
(Destaquei)

Além disso, a legislação em discussão viola à livre iniciativa e ao ato jurídico perfeito, face aos impactos negativos da regulação de preços no setor privado, especificamente quanto ao potencial de aumento de desemprego decorrente do ato normativo impugnado, viola ao princípio da proporcionalidade, em razão de que a suspensão das atividades presenciais não implica interrupção na prestação dos serviços educacionais oferecidos, e ainda, viola à autonomia universitária, pela inadequada invasão do Estado do Mato Grosso sobre temas referentes à gestão financeira e patrimonial de instituições de ensino superior.

Portanto, inescrutável que a Lei Estadual n. 11.150/2020, tomou para si a competência privativa da União Federal para legislar sobre direito civil (art. 22, I, CF), e, diante disso, imperioso o reconhecimento de inconstitucionalidade da referida norma, por vício de iniciativa privativa de lei.

Por meio da manifestação nos autos, a qual informa Fato Novo (Id. 95892484 - Pág. 1/4) (declaração de inconstitucionalidade das leis estaduais de nº 17.208/2020, do Estado do Ceará, Lei n. 11.259/2020, do Estado do Maranhão, Lei n. 14.279/2020, do Estado da Bahia, Lei n. 9.065/2020, do Estado do Pará, resultado das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 6.423/CE, 6.435/MA, 6.575/BA e 6.445/PA),

observa-se que a Lei Estadual nº 11.150/2020 trata da mesma matéria das referidas legislações estaduais consideradas inconstitucionais, concernentes aos aspectos centrais dos contratos de educação, transgredindo a competência da União Federal para estipular leis sobre direito civil.

A fim de elucidar a questão, repiso os fundamentos adotados no julgamento das suscitadas Ações Diretas de Inconstitucionalidade:

“A Lei 17.208/2020 do Estado do Ceará,
ao determinar a redução obrigatória e proporcional das mensalidades na rede privada de ensino durante o Plano de Contingência da COVID -19,

viola a competência da União para legislar sobre Direito Civil (art. 22, I, CF), por se tratar de norma abstrata sobre direito civil, afastando -se da competência concorrente dos estados para editar normas sobre responsabilidade por danos aos consumidores (art. 24, V, CF
).”
(ADI n. 6.423/CE)

(Destaquei)

“A Lei 11.259/2020, na redação dada pela Lei 11.299/2020 do Estado do Maranhão,
ao determinar a redução obrigatória e proporcional das mensalidades na rede privada de ensino durante o Plano de Contingência da COVID -19, viola a competência da União para legislar sobre Direito Civil (art. 22, I, CF), por se tratar de norma abstrata sobre direito civil, afastando -se da competência concorrente dos Estados para editar normas sobre responsabilidade por danos aos consumidores (art. 24, V, CF
).”
(ADI n. 6.435/MA)

(Destaquei)

“A Lei 14.279/2020 do Estado da Bahia,
ao determinar a redução obrigatória e proporcional das mensalidades na rede particular de ensino, em decorrência das medidas restritivas de caráter temporário para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, viola a competência da União para legislar sobre Direito Civil (art. 22, I, CF), por se tratar de norma abstrata sobre direito civil, afastando -se da competência concorrente dos estados para editar normas sobre responsabilidade por danos aos consumidores (art. 24, V, CF).”

(ADI n. 6.575/BA)
(Destaquei)

“Em toda a sua extensão, a lei paraense dispõe sobre os termos em que serão descontados valores nas contraprestações pactuadas entre as instituições de ensino e os estudantes,
não se tratando, portanto, de uma típica disciplina acerca da proteção do consumidor contra eventuais ações abusivas por parte dos prestadores de serviços educacionais,
mas de uma interferência na essência do contrato
,
de forma a suspender a vigência de cláusulas contratuais que se inserem no âmbito da normalidade dos negócios jurídicos onerosos.

[...]. Ainda que se pudesse argumentar que se trata de lei editada no exercício da competência legislativa concorrente, por tangenciar questão relacionada à proteção do consumidor, ainda assim não se chegaria à conclusão da constitucionalidade da norma.
Nesse sentido, a lei do Estado do Pará vai de encontro ao regramento federal acerca da revisão de cláusulas contratuais no âmbito consumerista, pois tolheu a possibilidade de revisão de cada contrato de prestação de serviços educacionais ao estabelecer a obrigatoriedade de desconto nas mensalidades de forma indistinta. ” (ADI n. 6.445/PA)
(Destaquei)

Contrastando-se a Lei Estadual n. 11.150/2020 com as demais normas declaradas como inconstitucionais pelo e. STF, tem-se que:

·

A Lei n. 11.150/2020, do Estado do Mato Grosso:
dispõe sobre o desconto e a flexibilização das mensalidades da rede privada de ensino durante o Plano de Contingenciamento do Governo do Estado de Mato Grosso, em virtude da pandemia causada pela Covid-19.
(Destaquei)

·

A Lei n. 17.208/2020, do Estado do Ceará:
dispõe sobre ações de proteção aos consumidores da rede privada de ensino durante o plano de contingência do Novo Coronavírus (Covid-19)
(Destaquei)

·

A Lei n. 11.259/2020, do Estado do Maranhão:
dispõe sobre a redução proporcional das mensalidades da rede privada de ensino durante o Plano de Contingência do Novo Coronavírus da Secretaria de Estado de Saúde
. (Destaquei)

·

A Lei n. 14.279/2020, do Estado da Bahia:
dispõe sobre a redução das mensalidades na rede particular de ensino, em decorrência das medidas restritivas de caráter temporário para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, no âmbito do Estado da Bahia.
(Destaquei)

·

A Lei n. 9.065/2020, do Estado do Pará:
dispõe sobre a redução no valor das mensalidades pertinentes à prestação de serviços educacionais na rede privada no âmbito do Estado do Pará, enquanto perdurarem as medidas de enfrentamento contra a pandemia do COVID-19.
(Destaquei)

Vê-se que, nos quatro julgados foi combatido o argumento de que a matéria seria da competência concorrente dos estados para elaboração de lei concernente a responsabilidade por danos aos consumidores, constatando-se ainda, que as legislações editadas nos diferentes estados brasileiros dispõem sobre matéria análoga à Lei

Estadual n. 11.150/2020.

Certo é, que o Poder Judiciário está vinculado as decisões proferidas nas ADI’s 6.423/CE, 6.435/MA, 6.575/BA e 6.445/PA, que, em suas razões, reconheceu a inconstitucionalidade das leis estaduais que tratavam de matéria idêntica/similar à Lei

Estadual n. 11.150/2020. Dessa maneira, a elucidação e a conclusão de tais ADI’s alcançam cenários semelhantes.

Destarte, o §2º do art. 102 da Constituição Federal e o parágrafo único do art. 28 da Lei Federal n. 9.868/998, estabelecem o caráter vinculante dos julgados. Colhe-se dos dispositivos legais:

Art. 28. Dentro do prazo de dez dias após o trânsito em julgado da decisão, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acórdão.

Parágrafo único.
A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.

(Destaquei)

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

[...]

§ 2º
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.

(Destaquei)

Desse modo, interpretação diferenciada da sentença recorrida resultaria em violação aos acórdãos vinculantes do e. Supremo Tribunal Federal, o que promoveria eventual ajuizamento de reclamação pela ausência de observação à enunciado de súmula vinculante, ferindo os termos do art. 988, inciso III do CPC.

Na hipótese, o Magistrado
a quo
acertadamente decidiu declarar de forma incidental a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 11.150/2020 e pela inexigibilidade das disposições nela previstas,

em conformidade com os julgados do e. STF (ações diretas de inconstitucionalidade de números 6.423/CE, 6.435/MA, 6.575/BA e 6.445/PA.), que reconheceram a inconstitucionalidade das leis estaduais nº 17.208/2020, 11.259/2020, 14.279/2020, 9.065/2020, pois a matéria é idêntica a estabelecida na legislação mato-grossense em discussão.

Por derradeiro, seguindo o entendimento exposto nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 6.423/CE, 6.435/MA, 6.575/BA e 6.445/PA, que declararam incidentalmente a inconstitucionalidade das Leis Estaduais nº 17.208/2020, 11.259/2020, 14.279/2020, 9.065/2020, não há outro caminho a não ser o de considerar prejudicado o pedido da Apelada de instauração de incidente de inconstitucionalidade a ser julgado pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, já que a arguição de inconstitucionalidade pelo Plenário deste e. Tribunal deve ser dispensada, quando já houver pronunciamento do plenário do STF relacionado ao objeto do processo,

como é o caso dos autos.

Assim, não há ofensa a cláusula de reserva de plenário, quando a decisão de órgão fracionário declara a inconstitucionalidade de norma com supedâneo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 949, parágrafo único, do CPC/2015.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença em seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024